Tribunal: STF
Processo: HC 80601
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO MANTIDA POR TRIBUNAL
REGIONAL, CONTRA A QUAL FOI INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA
PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DOS PACIENTES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Hipótese em que o writ não se enquadra nas hipóteses
constitucionalmente previstas para a impetração de habeas corpus
originário perante o STF, razão pela qual se conhece do pedido como
Petição, referente ao RE nº 287.078-0, declarando-se extinta a
punibilidade dos pacientes frente à prescrição da pretensão
punitiva.